Tribunal: TJSP
Processo: 1041504-74.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI EXECUTIVO – Pagamentos de adicionais que se deram desde o início da contratação entre as partes, sem insurgência das rés/contratantes – Imposição à autora/contratada para a retirada do "ponto adicional" no cômputo dos valores, após aproximadamente nove meses dos regulares pagamentos – Aplicação do princípio da "surrectio" –

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÁXI EXECUTIVO – Pagamentos de adicionais que se deram desde o início da contratação entre as partes, sem insurgência das rés/contratantes – Imposição à autora/contratada para a retirada do "ponto adicional" no cômputo dos valores, após aproximadamente nove meses dos regulares pagamentos – Aplicação do princípio da "surrectio" – Origem da dívida devidamente comprovada – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.